Tribunal: TJBA
Processo: 8002216-53.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002216-53.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL DA CONCEICAO ALVES

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO DIGITALMENTE. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. MEIO IDÔNEO DE PROVA. VALIDADE DA ADESÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8002216-53.2025.8.05.0146, em que é apelante
MARIA IZABEL DA CONCEICAO ALVES e apelada ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator